Tribunal: TJDFT
Processo: 0720247-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720247-28.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO GOMES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM FAVOR DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL. PAGAMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SOLIDÁRIO PELO RESTANTE DO DÉBITO. I – Nos termos do Enunciado da Súmula no 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. II – Embora a novação decorrente do plano de recuperação judicial produza efeitos apenas com relação às partes que dele constaram, ou seja, a credora e as devedoras recuperandas, é evidente que o pagamento parcial aproveita a outra devedora solidária somente até a concorrência da quantia paga, nos termos do art. 277 do Código Civil, o que legitima o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à agravante. III – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, da Lei 11.101/2015, sustentando que as obrigações buscadas no cumprimento de sentença são anteriores à recuperação judicial, devendo assim, o crédito perseguido ser submetido à homologação, o que implica a novação deste, carecendo de deslocamento do feito para o juízo recuperatório, competente para o devido processamento; b) artigo 304, do Código Civil, ao argumento de que as empresas executadas, Gold e PDG, assumiram para si a dívida quando habilitaram o crédito do recorrido em seu processo de recuperação judicial, devendo ser julgada extinta a execução, o exonerando das obrigações pleiteadas. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59, da Lei 11.101/2015. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.349 (Tema 885), concluiu que: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2015). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 304, do Código Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021